Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE 40%. CONSUMIDOR. FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes, contra sentença que limitou os descontos de empréstimos consignados a 40% do rendimento bruto da autora, em razão de estarem ultrapassando o limite legal.
2. Questão posta em discussão é verificar se os descontos efetuados pelo banco extrapolam a margem legal de 40% e se houve falha na execução do contrato, resultando em descontos abusivos e imprevisíveis que prejudicaram o planejamento financeiro da autora.
3. Na hipótese, o banco realizou descontos superiores aos 40% permitidos, em desrespeito ao contrato firmado, comprometendo a subsistência da autora. A sentença corretamente limitou os descontos e determinou a devolução dos valores excedentes.
4. Acolhida a apelação da autora para determinar que os descontos sejam realizados exclusivamente na folha de pagamento, evitando novas irregularidades por parte do banco, com o desconto de valores diretamente na conta bancária do autor.
5. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.